Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1003479-35.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Requerente: Wellington Garibaldi Machado Silva
Requerido: Mato Grosso Previdência – MTPREV.
Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado por Wellington Garibaldi Machado Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n. 1054457-58.2020.811.0041, julgou improcedente a pretensão do autor, consubstanciada no pedido de restabelecimento do referido benefício em seu favor até que complete a formação escolar/universitária.
O requerente afirma, em síntese, que “a sentença não está em sintonia com a lei n. 8.213/1991, determina que o filho/beneficiário deve ser observado o limite de 21 (vinte e um) anos de idade previsto, afastando-se as disposições da LC no 04/1990, que estabelece como limite a maioridade civil, na linha de precedentes do STJ no REsp 1656844/MS (...)”. Acresce que o decisum atacado baseou-se em jurisprudência e legislação inaplicáveis à hipótese dos autos.
Pondera haver probabilidade de provimento do recurso, bem como perigo de dano, na medida em que pode ter cessada a qualquer momento o pagamento da pensão.
Com base em tais considerações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com vistas à manutenção da pensão por morte até julgamento de mérito
É o relatório.
Decido.
Conforme preceitua o art. 1.012, par. 4o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de tal efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos casos em que ele não o possui ex vi legis, “poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação”.
Nessas hipóteses, dispõe art. 995, par. ún., que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Igualmente, o art. 1.012, par. 3o, assinala que cabe ao requerente demonstrar “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, já me manifestei sobre a hipótese em apreço quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000281-24.2021.8.11.0000, ocasião em que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do ora requerente, que restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – POSSIBILIDADE EM PARTE – VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 729 DO STF – INAPLICABILIDADE DO ART. 7o, §2o, DA LEI N. 12.016/2009 E ART 2o-B DA LEI 9.494/1997 – RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 300 DO CPC – PREVALÊNCIA DA LEI No 9.717/1998 E DA LEI No 8.213/1991 SOBRE A LEGISLAÇÃO LOCAL – BENEFÍCIO A SER PAGO AO FILHO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – PRECEDENTES DO STJ – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EM PARTE A MEDIDA LIMINAR – PREJUDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme estabelece o STJ,“(...) é firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária (...) Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2o-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. Dessa forma, verifica-se que a questão ora em análise - execução provisória de decisão concessiva de aposentadoria - não se encontra abrangida pela citada vedação legal, tendo em vista que trata de obrigação de fazer que envolve a implementação de benefício previdenciário (...)” (REsp 1799849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, é sabido que, a despeito de previsão na legislação local, com o advento da Lei no 9.717/1998, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido pela Lei no 8.213/1991, qual seja o de 21 (vinte e um) anos de idade para o filho pensionista, sendo plausível, ante a presença dos requisitos legais versados no art. 300 do CPC, a reforma da decisão originária, para que o benefício previdenciário seja restabelecido.
3. Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.
Ora, de rigor manter o mesmo entendimento.
Nesse contexto, rememoro que a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Considerando que o falecido (Aelcion Garibaldi da Silva), à época Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, veio a óbito em 29.09.2005, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar no 04/1990, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 197/2004.
Referida norma, de fato, dispõe em seu art. 245, inciso II, alínea “a”, que “são beneficiários das pensões temporárias filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso”. (STJ. Primeira Turma. AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).
Sob essa linha de intelecção, nos termos do art. 5o da Lei Federal n. 9.717/1998, tem-se que para o filho deve ser observado o limite de 21 (vinte e um) anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da LC no 04/1990, que estabelece como limite a maioridade civil, na linha de precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil.
(N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CANCELAMENTO DA PENSÃO PELO FATO DO FILHO TER ALCANÇADO A MAIORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/1998 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
(N.U 1009302-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade.
(N.U 1007837-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)”
Por fim consigno que, nos termos da orientação também consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal (...)” (Veja: AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1656844/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1691014/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).
Sendo assim, quanto ao limite etário do benefício de pensão por morte ao filho do instituidor da pensão, deve ser afastada a aplicação da lei local, a saber a Lei Complementar no 04/1990, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 197/2004, para adequá-la à Lei Federal no 8.213/91, que prevê o benefício ao filho do “de cujus”, a saber o agravante, até os 21 (vinte e um) anos de idade.
Assim, à luz da provável plausibilidade do direito invocado pelo requerente e do perigo da demora se evidenciar pelo fato de se tratar de benefício de caráter alimentar (art. 300 do CPC), compreendo que a sentença há de ter seus efeitos suspensos até ulterior julgamento do mérito do apelo.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para que a requerida mantenha o benefício de pensão por morte até deliberação colegiada sobre o mérito do apelo ou até que o requerente complete 21 (vinte e um) anos de idade.
Com o regular processamento do recurso de apelação, intime-se o requerido para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado